Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recebo os recursos apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a confirmação da tutela provisória em sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, inclua-se o presente feito em pauta para julgamento. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;